Tribunal: TJES
Processo: 5000797-15.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000797-15.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZIANE CARVALHO DA SILVA CARDOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Euziane Carvalho da Silva Cardoso contra sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em ação indenizatória, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A..

Afirmou a autora, ora recorrente, que teve seu fornecimento de energia suspenso no dia 30.08.2018 sob a alegação de inadimplemento de fatura referente ao serviço, mas que já estava paga em data anterior. Ademais, acrescenta que o serviço somente retornou 24 horas após o corte, motivo pelo qual suportou danos de natureza extrapatrimonial.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial por entender que foi a própria consumidora que deu causa a suspensão de energia, uma vez que o pagamento foi realizado com atraso de forma a apenas ser atualizado no sistema da recorrida após o corte e devido a atrasos recorrentes da parte para efetuar o pagamento mensal.

A recorrente alega que a conduta praticada pela recorrida é ilegal diante do adimplemento de todas as faturas pretéritas e requer indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais suportados diante da interrupção do serviço.

Pois bem.

Defiro a gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

A questão posta em juízo refere-se a legalidade ou não da suspensão no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária recorrida no imóvel onde a recorrente explora a atividade de salão de beleza.

Apesar das alegações da empresa recorrente, entendo que sua conduta não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, em que pese o corte de energia elétrica ser medida possível frente ao inadimplemento das faturas, o procedimento só deve ser realizado após notificação ao consumidor 15 (quinze) dias antes do corte. Vejamos:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

Restando demonstrado, portanto, o dano suportado pela recorrente diante da suspensão de fornecimento de energia elétrica e o ato ilícito por parte da recorrida que foi responsável pelo procedimento sem qualquer notificação a consumidora comprovada nos autos, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de indenizar à consumidora por eventuais danos sofridos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 414/2010. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a concessionária de energia elétrica afirma que a instalação encontrava-se inadimplente quanto as faturas dos meses de julho, agosto e setembro, tendo sido pagas somente na data de 08/11/2016, no mesmo dia em que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia. 2. Nesse sentido, sabe-se que, em análise aos termos dos artigos 172 e 173 da Resolução nº 414/2010 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para proceder acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do inadimplemento do consumidor, é necessário identificar faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias, sendo imprescindível a notificação prévia sobre o corte. 3. Contudo, não há comprovação nos autos de que houve a notificação prévia na forma prescrita no art. 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL, mas tão somente os documentos que corroboraram a inadimplência da parte autora. 4. Portanto, recai a responsabilidade objetiva sobre a Escelsa, por se tratar de uma pessoa jurídica prestadora de serviços público, ou seja, independe da demonstração de culpa do agente quando este, em tal condição, adota conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF. 5. Com isso, entendo adequado a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, haja vista que as provas anexadas aos autos atestaram de maneira idônea que a empresa requerente sofreu danos ao alugar um gerador para que não fosse comprometida a atividade empresarial da Academia. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000357-41.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/07/2020; DJES 17/09/2020)

Pelo exposto, apesar da recorrida alegar a legalidade da sua conduta, tenho que esta não produziu provas no sentido de demonstrar qualquer tipo de notificação a consumidora quanto a suspensão do serviço por força da fatura com vencimento no mês de julho de 2018, que, inclusive, já estava adimplida.

Ademais, acrescento que o atraso reiterado no pagamento por parte da consumidora não tem o condão de permitir a suspensão do fornecimento de energia sem qualquer notificação. Isso porque, apesar do atraso no pagamento, pelo
print
do próprio sistema da recorrida (ID 573129 – pág. 9), infere-se que todas as faturas já estavam pagas na data da suspensão.

O que temos, através do documento juntado no ID 573116, é a demonstração de que houve notificação em relação as faturas em atraso que venceram antes de julho de 2018. No entanto, estas foram adimplidas antes da suspensão do serviço. Outrossim, restou incontroverso que o corte ocorreu pelo atraso no pagamento da fatura referente a julho de 2018, desta vez sem qualquer notificação prévia e que também já estava adimplida na data da suspensão.

Restando demonstrado, portanto, o dano suportado pela recorrente diante da suspensão de fornecimento de energia elétrica e o ato ilícito por parte da recorrida que foi responsável pelo procedimento sem qualquer notificação a consumidora comprovada nos autos, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de indenizar à consumidora por eventuais danos sofridos. Nesse sentido:

3. Do exame cauteloso dos autos, denota-se que a ação tem como objeto suspensão do fornecimento de energia elétrica por força de débito na fatura referente aos meses de junho e julho de 2019, cujo vencimento ocorreu respectivamente em 01/06/2019 e 01/07/2019 (fls. 14/16). Verifica-se que a apelada efetuou o pagamento das aludidas faturas somente em 16/07/2019 e 07/08/2019, portanto, em atraso (comprovante de pagamento às fls. 14/16). Contudo, observa-se que o corte do fornecimento do serviço somente ocorreu em 13/08/2019, isto é, após o efetivo pagamento, quando não mais existia débito. 4. A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual (RESP 506099/MT, relator ministro castro filho, 3ª turma, data do julgamento: 16/12/2013). 5. Outrossim, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, devendo, portanto, ser realizado de forma contínua, consoante estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda, convém ressaltar o que prevê a resolução nº 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. 6. In casu, a apelante sequer comprovou que notificou previamente a promovente acerca do corte, uma vez que não juntou nenhum comprovante nesse sentido. Urge ressaltar que a concessionária ré não anexou aos fólios nenhum documento capaz de elidir as alegações autorais, acostando aos autos tão somente documentos de representação processual (fls. 33/64 c/c fls. 88/112). 7. Assim, percebe-se que a decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau está em consonância com o entendimento do STJ quando arbitrou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo, portanto, a quantia razoável para indenizar o dano moral sofrido pela parte apelada. Destarte, não há como alterar o valor. 8. Apelação conhecida, mas para negar-lhe provimento. (TJCE; AC 0171682-17.2019.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 11/11/2020; DJCE 18/11/2020; Pág. 157)

Ademais, vale a ressalva de que, no momento do corte de energia promovido pela recorrida, a fatura que ensejou a medida já estava quitada há dez dias. Em que pese a requerida alegar que seria ônus da consumidora informar acerca do pagamento do valor em atraso, não apresentou legislação que amparasse a sua tese, de sorte que entendo ser ônus da concessionária a conferência prévia ao sistema de baixa dos boletos, antes de promover a medida drástica consistente no corte do fornecimento de energia.

No tocante aos danos morais, tenho que o fato em análise, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

É que ficar sem um bem essencial como a energia elétrica gera transtorno suficiente para abalar o psicológico de qualquer pessoa, atingindo, desse modo, sua personalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada em R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica. 3. No que toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parágrafo único do CPC/1973. 4. Agravo Regimental da CELPE a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte. Destaco, ainda, o curto período de tempo em que durou a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da recorrente de forma a amenizar o valor devido a título de indenização.

Pelo exposto, entendo que o valor a ser fixado relativo à indenização por danos morais deve ser no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo razoável e proporcional ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida e os desdobramentos decorridos do fato.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais, mas arbitrar o
quantum
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.